Tribunal: TJDFT
Processo: 0005654-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005654-69.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BROTO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24510779, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) BROTO CONSTRUTORA LTDA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou as procurações contidas no ID 24510780. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac